Tribunal: STF
Processo: ARE 1298114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Recurso inominado. Servidor Público. Verba estatutária. Competência da Justiça Comum Estadual. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Prêmio de Incentivo - Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07 - Tese firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta-parte - Possibilidade - Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor – Prescrição quinquenal - Observância - Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I, da Constituição da República.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Justiça Comum é incompetente para jugar a presente demanda, conforme artigo 114, I, da Constituição Federal, pois figura no polo ativo empregado público vinculado à recorrente mediante relação de natureza trabalhista.” (eDOC 13, p. 4-5). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    Com efeito, o Plenário desta Corte, em recente julgamento proferido em 13.05.2021, no RE 1.288.440-RG, Tema 1143, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2021, por maioria de votos, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, com a ressalva do meu entendimento pessoal, proferiu acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente